Tribunal: TJMT
Processo: 0002162-68.2010.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002162-68.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RAMOS PEREIRA (APELANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2ª. VOGAL (PROVERAM O RECURSO), NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DO JUIZ QUE PÕE FIM AO PROCESSO – DETERMINAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VALOR A EXECUTAR – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO – APURAÇÃO DO ‘QUANTUM DEBEATUR’ – LIMITES DETERMINADOS NA SENTENÇA - VALOR CONFESSADO DO INDÉBITO EXISTENTE – INDÉBITO DEMONSTRADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR ATUALIZADO E COM JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO LEVANTAMENTO FEITO. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1)- Em sede de ação de repetição de indébito, existindo fatos relevantes a respeito de que o pagamento do autor não foi integral, residindo parte da quitação pelo PRO-AGRO, valores que foram objeto de securitização, a apuração dos valores, feito através de pericia, vendo todas estas situações, podem e devem ser feitas em sede de cumprimento de sentença. Quer por determinação constante da sentença (coisa julgada material), quer por determinação em decisão interlocutória (coisa julgada formal), não podendo simplesmente aplicar sobre o valor consignado nas cédulas objeto do pedido e tão somente pelo valor que efetivamente foi pago pelo autor da ação.

(2)- Se o devedor apresenta como valor incontroverso determinado valor a título do indébito, embora não dando guarida aos argumentos do credor, este valor confessado deve ser consignado para fins de cumprimento da sentença e sobre cujo valor deverá incidir juros legais de 1% ao mês (art. 406 do CC) e correção monetária (INPC), contados ambos a partir da data do calculo atualizado apresentado. Fatos incontroversos não dependem de provas quer fase de conhecimento, quer na fase de cumprimento de sentença e o juiz não está adstrito ao laudo pericial e deve formar sua convicção com outros elementos materiais ou de direito existente dentro dos autos.

(3)- Recurso conhecido e provido em parte para que o cumprimento da sentença se dê pelo valor confessado pela instituição financeira acerca da cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Em cumprimento de sentença, lastreado em laudo pericial, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir (ID-66607802) concluiu pela inexistência de valores indevidos a serem exigidos da instituição financeira apelada e deste que não fossem apresentados novos requerimentos, determinou as baixas necessárias, certificando que, não existindo pendências de custas, o arquivamento do processo. Sustenta o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito, que a questão em si, está a violar a coisa julgada, resultando valor incontroverso a devolver, que foram admitidos pelo próprio apelado, no montante de R$ 66.099,95 (sessenta e seis mil; noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), atualizados até a data de 31/10/2014. Pretende, por consequência, que sejam afastadas as compensações, retornando os autos à instância de piso para que sejam afastadas as compensações, assim discriminados: a) – Cédula 89/0106-6 (R$ 789.027,62); b) Cédula 89/000107-4 (R$ 858.921,44) e d) Cédula 88/01649-8 (R$ 829.358,27), tudo conforme laudos periciais encartados às fls. 698, 687 e 628, respectivamente. Valores estes apurados, não somente pelo que efetivamente desembolsou, mas neles incluindo outros aspectos (quitação pelo PRO-AGRO, SECURITIZAÇOES, ABATIMENTOS, ETC), mas levando em relação ao valor nominal das Cártulas.

Em sentido alternativo que, ao menos, seja deferido o valor incontroverso, no montante de R$ 66.099,95, (sessenta e seis mil, noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), atualizado desde a data de 31/10/2014.

Em contraminuta, em primeiro aspecto, sustenta a apelada a existência de preclusão, já que, em relação ao assunto em comento em relação à determinação ao senhor perito para apurar tão somente o que foi pago pelo recorrente.

Sustenta, em relação ao mérito, que a compensação está de acordo com a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito e que, por consequência, foi mantida em grau recursal por esta colenda Câmara.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

-RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão é saber se existe a possibilidade da compensação feita, conforme o levantamento feito pelo Senhor Perito Judicial que, ao final, concluiu pela inexistência de valores a compensar.

Inicialmente, levando em consideração os limites da lide, a magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou procedente o pedido de repetição de indébito formulado pelo apelante em face da instituição financeira apelada, nos seguintes termos: ‘Diante do exposto, julgo procedente os pedidos formulados na ação declaratória ajuizada por LUIZ CARLOS RAMOS PEREIRA em face do BANCO DO BRASIL S/A, com fulcro no art. 269, inciso I do CPC, para serem refeitos os cálculos dos débitos dos contratos n. 88/01649-8, 89/01106-6 e 89/00107, devendo, conforme fundamento exposto nesta sentença, o restituído restituir os valores pagos em relação à diferença da correção monetária aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e do BNT (41,28%). Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente desde o seu efetivo pagamento, com juros legais de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, a ser apurado em liquidação de sentença. Nos termo do art. 20 § 3º do CPC, condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais caso existam, bem como honorários sucumbenciais na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigido’. (sic). (ID-66612023). (sic).

A questão é registrar e analisar se a determinação do magistrado de piso que, fazendo suas razões, concluiu pela inexistência de valores a devolver, depois de levantamento pericial está ofendendo a coisa julgada material, nos termos da sentença proferida acima, primeiro aspecto a ser tratado em grau recursal.

Entendo que não. Ao determinar a liquidação por arbitramento, agiu com acerto a magistrada já que, no caso em apreço, levando em consideração os pontos controvertidos da demanda, não seria possível o levantamento através de meros cálculos aritméticos.

Deve ser visto, por outro lado, que esta questão já foi alvo do recurso de agravo de instrumento, julgado por esta colenda Câmara em data de 18/03/2015, de número 160.279/2014, quando restou consignado que não se afigura preclusão o fato de, constatado equivoco em relação aos cálculos, estes podem ser revistos a qualquer tempo, vedando o enriquecimento ilícito. E, naquela oportunidade, assim restou ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÁLCULOS DO CONTASDOR – ANULAÇAO PELO JUIZ – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – CONTESTAÇAO A DESTEMPO PELO CREDOR – IRRELEVANCIA – CONTADOR SEM APTIDÃO TÉCNICA - QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PODER/DEVER DO JUIZ DE ZELAR PELA DIGNIDADE DA JUSTIÇA _ INTERPRETAÇAO DO § 3º DO ARTIGO 475-B DO CPC - Recurso conhecido e desprovido. (a) Na dicção do § 3º do artigo 475-B do Código de Processo Civil o juiz pode valer-se do contador do juízo, quando a memória apresentada pelo credor exceder os limites da condenação. Nesta situação, se aceita, embora revogada a norma pertinente, a apresentação do demonstrativo do crédito por cálculos do contador. (b) Se é certo que o erro material não transita em julgado, com mais razão não há o que se falar em serem intocáveis os cálculos apresentados no correr do procedimento executivo, tratando-se de questão de ordem publica já que não se homologa eventual enriquecimento sem causa sob o aspecto de inatividade da parte. (c) Havendo fundada duvida de que o cálculo é inaproveitável, confissão de que o elaborador não tem condições técnicas para realizá-lo, correto é a determinação do juiz que, chamando o feito à ordem, outorga a pessoa com capacidade técnica para realizar o trabalho pericial, não se falando em preclusão em face de inércia do credor em deixar de impugnar o valor no seu tempo devido.”

Bem a propósito assentou a jurisprudência pátria a respeito do tema.

‘Então se é a liquidação o momento processual (incidente) oportuno à apuração das contas apresentadas pela parte, tendo ao revés a outra a oportunidade de impugná-la ou mesmo do juiz acertá-la nos moldes do que ficou decidido na fase de conhecimento da matéria (mérito), com maior razão se deve reconhecer a retificação de conta em liquidação de sentença sem que haja modificação do conteúdo da matéria de mérito apurada na fase de conhecimento e sim acertamento do verdadeiro ‘quantum debeatur’, não do ‘an debeatur’, que se liga ao mérito da decisão de conhecimento. Posicionou o STJ. ‘Se é certo que o erro material não transita em julgado, com mais razão não há o que se falar em definitividade de cálculos apresentados no correr do procedimento executivo. (Agravo 907.243-SP, Quinta Turma, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE de 31.03.2008). No mesmo sentido: Recurso Especial número 808491/RS, Quinta Turma, Ministro ARNALDO JOSE LIMA, DJE 20.04.2009 e Agravo Regimental no Agravo 1134104/SP. Relator Ministro RICARDO VILLASBOAS; julgado em 11/02/2014)’.

No caso em comento, ao determinar a liquidação por pericia, o magistrado de piso agiu com correção. Não era situação de meros cálculos aritméticos em face de que, malgrado a procedência da ação, com a redução da taxa de alimentação monetária de aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e do BNT (41,28%), existiam outros aspectos em relação ao caso.

A repetição por indébito diz respeito ao fato de que efetivamente pagou a mais o apelante e, no caso em apreço, não houve o pagamento total das citadas cártulas pelo apelante. Como constou da contestação, residiram matérias outras que foram levadas em consideração pelo perito ao proceder ao levantamento de possíveis créditos do apelante, isto é, que residiu cobertura parcial da obrigação, com diminuição de seu valor, quer pela cobertura da PRO-AGRO, DESCONTOS, ABATIMENTOS e, neste contexto, todos estes aspectos devem ser levados em consideração para a apuração do valor real ainda devida pela instituição financeira.

Portanto, poderia tais questões ser travadas em sede de cumprimento de sentença já q eu esta condenou na redução da taxa de alimentação monetária de aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e do BNT (41,28%), existiam outros aspectos em relação ao caso???

Sem duvida alguma. A repetição do indébito, como já registrado linhas acima, diz respeito tão somente na parte que, efetivamente pagou a maior o autor daquela ação e, desta forma, não comporta aplicação sobre valores pagos pelo PROAGRO, descontos, abatimentos, etc. e, neste aspecto, o laudo foi conclusivo a respeito desta situação.

E a questão jurídica aduzida em grau recursal e que tais aspectos não poderiam ser tratados em sede de impugnação de sentença.

Sem razão. O ponto relevante a determinar, corretamente, a decisão é que, não tendo condições de aferir valores por simples cálculos aritméticos, a própria sentença assim definiu que, em face dos aspectos acima, o levantamento de valores deveria ser feito por pericia e, desta forma, está cumprindo exatamente os termos daquela decisão e dentro dos limites da coisa julgada.

Aliado ao fato acima, está consignado nos autos (fls. 736), a seguinte decisão interlocutória que foi consolidada em coisa julgada formal, em relação aos limites daquele levantamento pericial que deveria ser feito.

(...) – Considerando que o principal cerne da pericia e das impugnações se refere ao levantamento do que foi efetivamente pago pelo autor e o que foi pago pelo PRO-AGRO, ou outras formas de securitização, intime-se o perito para que esclareça expressamente os questionamentos apresentados pela instituição financeira quanto a percentuais das cédulas que teriam sido securitizadas, esclarecendo, inclusive se os saldos apurados levaram em consideração apenas valores efetivamente pagos pelo autor ou incluíram parcelas das cédulas amortizadas por meio de securitização, devendo o perito identificar quais as amortizações foram realizadas para cada uma das cédulas em razão do programas governamentais atinentes ao PRO-AGRO, indicando, inclusive se algumas amortizações indicadas pela instituição financeira não possui lastro contábil e documentos apresentados, conferindo-a. (...) Paralelamente, deverá o perito indicar qual o valor, foi pago diretamente pelo autor para cada uma das operações após a incidência dos expurgos inflacionários, indicando em termos proporcionais os valores que poderiam ser atribuídos ao expurgo inflacionário indevido’. (sic).

Não se vinga, portanto, a alegação de que tal situação não poderia ser tratada em sede de cumprimento de sentença em face, de, em primeiro lugar, devido à complexidade da situação, a liquidação da sentença ser determinado, para apuração de valores o que restou, por outro lado, consolidado na decisão interlocutória posterior (dentro dos limites da sentença, forma de apuração) impossibilidade de acatar tais argumentos, quer pela coisa julgada material (constante da sentença) quer pela coisa julgada formal (constante da decisão interlocutória posterior).

Entretanto, embora acertando o juiz em relação a tais aspectos (levantamento pericial), em parte, o recurso de apelação deve ser servido.

Residem nos autos, em relação a tais valores, posicionamento da instituição financeira que, em parte, reconhece a existência do INDÉBITO, no montante de R$ 66.099,95, (sessenta e seis mil; noventa e nove reais, noventa e cinco centavos), que, a seu talante foi atualizado até a data de 31/10/2014. No tocante a tal indébito, é a própria instituição que assim confessa, a rigor dos seus cálculos apresentados para contrapor aos argumentos trazidos pelo apelante que pretendia valores superiores.

Esta mesma situação foi tratada pela instituição financeira, como se vê nas petições entranhadas nos autos, de fls. 725 e 758, onde esta, expressamente, confessa que, dentro do seu sistema contábil está em débito com o autor no montante acima e, e, deixando de devolver o valor, trata-se de verdadeira apropriação indébita e, por conseqüência, é o saldo a ser exigido nesta ação de repetição de pagamento indevido. Confessou esta situação em três oportunidades. (ID-66607755, pag. 5, ID-66607764-pag.9 e ID-66607779-pag. 1/2).

Nos identificadores acima, a instituição financeira confessa que o apelante tem um crédito a receber, em face do indébito e apurada dentro do comando sentencial, no importe de R$ 66.099,95, (sessenta e seis mil; noventa e nove reais, noventa e cinco centavos), que não restou observado pelo magistrado de piso ao, determinar o arquivamento do feito em face do pagamento que, embora não sendo rotulado como sentença, deu fim ao processo, oportunizando o recurso de apelação aviado.

Quer no processo de conhecimento, quer no cumprimento de sentença, não necessitam de provas os fatos incontroversos, sobretudo porque, no presente caso, deparamos com direito disponível em todos os seus aspectos. De outro lado, o julgador não está adstrito ao resultado da perícia e, na forma do art. 371 e 479 do CPC, pode fazer juízo diverso daquele laudo, quer em relação à questão técnica empregado, quer em relação ao direito controvertido, levando em consideração outros aspectos jurídicos de fato e de direito existente nos autos para, ao final, proferir uma decisão dentro do salutar livre convencimento.

E, como se sabe, em se tratando de direito indisponível reside a possibilidade do Estado-Juiz residir com certa dose de ingerência sobre o que se pretendem as partes no processo judicial, de modo que, por outro viés, sendo direito disponível (que é o caso em comento) as partes fazem dele o que avaliar conveniente para si e o Estado, à grosso modo, não pode intrometer.

Como bem disciplina o artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil – Não dependem de provas os fatos admitidos no processo como incontroversos.

Com estes argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para, admitindo como fato incontroverso, que o indébito reside no valor de R$ R$ 66.099,95, (sessenta e seis mil; noventa e nove reais, noventa e cinco centavos), apurado em data de 31/10/2014. Por consequência, determinar que o cumprimento de sentença se faça, através de meros cálculos aritméticos, no valor acima, que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir de 31/10/2014 e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do CC), contados da mesma data.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vista dos autos para melhor análise, até porque teremos outros casos assemelhados e precisamos padronizar uma linha de entendimento para os próximos recursos.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Recebidas as notas taquigráficas em gabinete, e analisados detidamente verifico que a questão colocada expõe um dilema aflitivo.

Ao analisar os extratos vinculados às contas das Cédulas Rurais objetos das discussões acerca da correção a maior do saldo devedor, se sãos constatadas amortizações mediante benefícios governamentais, reduzindo gradativamente o volume da dívida, poderão tais deduções ser computadas na aferição do quantum repetível por força da regra do inciso VIII do §1º do art.525 do CPC/15?

Será possível chancelar um evidente enriquecimento sem causa, e ignorar as sucessivas devoluções de parte do valor corrigido a maior durante o cumprimento das cédulas rurais pelo simples fato de o banco credor não ter suscitado essas amortizações na fase de conhecimento?

Conforme bem alinhavou oralmente a procuradora do produtor apelante por ocasião da sessão de julgamento do dia 05/05/2021, realmente essa Desembargadora negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1021087-17.2020.8.11.0000 mantendo a decisão singular que, no cumprimento de sentença originária, desconsiderou, no saldo devedor das respectivas cédulas, lançamentos sob a rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” que, na ocasião, reduziram o quantum debeatur de tais cédulas.

Aderi, na ocasião, à manifestação do juízo singular que havia compreendido que em razão de não terem sido discutidos tais abatimentos – como uma causa modificativa do direito do credor (direito do devedor à compensação) - na fase de conhecimento e desconsiderados pela sentença exequenda, não poderiam servir para redução, tal como previsto no inciso VII do §1º do art.525 do CPC/15, porquanto não supervenientes à sentença.

Referido acórdão contou com a seguinte ementa:

“E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CÉDULAS RURAIS PELA CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR PELO IPC, QUANDO APLICÁVEL O BTNF – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - ALEGADA NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE LANÇAMENTOS EFETIVADOS NA CONTA VINCULADA ÀS CÉDULAS SOB A RUBRICA ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088’ – IMPOSSIBILIDADE – FATOS SUPOSTAMENTE MODIFICATIVOS (PAGAMENTO PARCIAL) EFETIVADOS ANTES DA SENTENÇA EXEQUENDA – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – ART.525, §1º, VII, DO CPC/15 – PRECLUSÃO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante estabelece o inciso VIII do §1º do art.525 do CPC/15, as causas potencialmente modificativas ou extintivas da obrigação somente podem ser alegadas pelo executado, em sede de impugnação ao cumprimento, quando forem supervenientes à sentença exequenda.

Assim, eventuais abatimentos (pagamento parcial) de valores supostamente lançados nas contas bancárias vinculadas às cédulas rurais hipotecárias sob a rubrica ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088’ deveriam ter sido suscitados pelo banco agravante na fase de conhecimento, o que não o fez, de modo que não podem justificar a alteração do quantum exequendo apurado pelo expert, ante sua preclusão.-”

De fato, naquela ocasião tive essa compreensão pelo fato de que a perícia não compreendeu o lançamento “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” como um fato modificativo dos direitos do exequente – o que poderia evitar um claro enriquecimento sem causa.

Na hipótese dos autos, essa incongruência fica mais evidente porque o próprio perito contador é que constatou que tais abatimentos – sob as rubricas de Seguro PRO AGRO, securitização, prêmio adimplemento e rebates –, que não saíram do bolso do emitente das cédulas, reduziram o saldo devedor a ponto de zerá-lo.

Revendo, porém, a causa à luz do caso dos autos, verifico que aquela percepção manifestada naquele Agravo de Instrumento nº 1021087-17.2020.8.11.0000, ainda que amparada inciso VII do §1º do art.525 do CPC/15, revela-se absolutamente avessa aos primados de equidade e razoabilidade visto que, se prevalecente, trarão ao exequente um clarividente enriquecimento sem causa, em flagrante ofensa ao artigo 884 do Código Civil.

Afinal, a repetição de indébito exige a demonstração de um pagamento a maior daquele efetivamente devido. Quanto a esse fato não há qualquer dúvida.

Tanto assim o é que, ao julgar o REsp 1.361.730/RS sob o rito dos recursos repetitivos a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 919 do STJ, cujo item II preceitua que “o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.” (grifei)

Note-se que, apesar de tal paradigma referir-se especificamente ao prazo e ao termo inicial do referido lapso para o manejo do pleito repetitório, há na sua ratio decidendi a cristalização de uma conclusão basilar: o pedido de repetição de indébito pressupõe a comprovação do efetivo pagamento a maior.

Ora, é exatamente isso que ficou demonstrado nos caso dos autos vez que a perícia concluiu que o débito das cédulas foram liquidados não pelo pagamento do devedor/emitente, mas por benefícios/amortizações concedidas pelos órgãos governamentais.

Vale também destacar que, como bem frisou o E. Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, na sentença exequenda, que transitou em julgado, o magistrado consignou claramente na parte dispositiva que o quantum restituível haveria de ser apurado em liquidação.

Logo, ao constatar que parte do valor cobrado a maior pela indevida correção a maior do débito mediante aplicação do IPC, quando aplicável o BTNF foi devolvido (creditado) no saldo da conta vinculada às cédulas, de modo a zerar a diferença repetível, o expert não pode se furtar de considerar tais amortizações na aferição do quantum exequendo, sob pena de incorrer no nefasto enriquecimento sem causa.

Com isso, revejo meu posicionamento anterior, externado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1021087-17.2020.8.11.0000, para reconhecer que não há se falar em violação de coisa julgada material quanto às possíveis deduções a saldo devedor serem implementadas nos cálculos do quantum exequendo, a fim de ajustá-lo à realidade dos autos, quando a sentença sob cumprimento prevê de forma explícita que o valor restituível deveria ser aferido em liquidação.

O ponto central da divergência reside, porém, no reconhecimento, pelo d. Relator, de um crédito exequendo remanescente no importe de R$66.099,95.

E o raciocínio utilizado para tanto foi de que, ao se manifestar no petitório de ID. n. 66607778 nos autos, acerca da complementação do laudo pericial primeiro de IDs. ns. 66607775 e 6660776, o banco executado teria reconhecido um débito exequendo incontroverso no valor de R$66.099,95.

Isso porque, em se tratando de cumprimento de sentença, o valor que deve prevalecer é aquele finalmente apurado pelo expert, e não os apontados por essa ou outra parte.

Tanto assim o é que prevalece “assente o posicionamento do STJ no sentido de que ‘O acolhimento dos cálculos elaborados por Contador Judicial em valor superior ao apresentado pelo exequente não configura julgamento ultra petita, uma vez que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garante a perfeita execução do julgado’ (AgRg no Ag 1088328/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/6/2010, DJe 16/8/2010). Precedentes: AgRg no AREsp 230.897/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 20/11/2015; AgRg no AREsp 563.091/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 4/12/2014. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – Primeira Turma – AgRg no AREsp 770.660/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, julgado em 08/03/2016, DJe 28/03/2016)

Ora, se o valor encontrado pelo perito e homologado, em importe superior ao pretendido, não implica em julgamento extra ou ultra petita, por certo que se o expert conclui que o executado nada deve ao exequente, não haverá, igualmente, como lhe impor o dever que arcar com um valor que efetivamente não deve.

Com isso, peço todas as vênias ao d. Relator para negar provimento ao apelo da parte exequente.

Deixo, porém, de aplicar a regra do §11 do art.85 do CPC/15 ao caso concreto, haja vista que não imposta verba de sucumbência a qualquer das partes.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Ante a divergência será adiada a conclusão do julgamento para fase do art. 942 do CPC.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Penso que não cabe a aplicação do art. 942 do CPC, por se tratar de mero cálculo.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Exatamente. Assim, o resultado é recurso conhecido e provido, por maioria, nos termos do voto do relator.

EM 23 DE JULHO DE 2021:

POR MAIORIA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO)